Tribunal: TJMT
Processo: 1034356-47.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1034356-47.2025.8.11.0001.
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: LEOMAR BORGES GONCALVES
RECORRIDO: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 A 12/03/2026 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 51, I, DA LEI No 9.099/95. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. CARÁTER PUNITIVO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de Ação de Indenização por dano moral, em que a parte Autora, ora Recorrente, alega ter passado por situação vexatória na presença de todos os funcionários e clientes do local.
2. Sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...) Vistos. A parte reclamante, embora devidamente intimada, deixou de comparecer à audiência designada (Id. 210341093).No Id. 210431485, foi apresentada justificativa pela reclamante. Todavia, o argumento não merece prosperar. Isso porque a própria parte compareceu nos autos e deu ciência da audiência de instrução designada para o dia 03/10/2025, às 15h, conforme se colhe da petição juntada no Id. 209012154. Essa postura, por si só, dispensaria a própria intimação pelo Diário de Justiça Eletrônico. Porém, ao consultar o DJEN, constata-se que os patronos de ambas as partes também tiveram ciência do referido ato judicial por tal meio de comunicação:
Pois bem.Sobre a questão, prescreve o Enunciado 20 do FONAJE:“O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto”.Ainda, o artigo 51, inciso I e § 1o, da Lei n. 9.099/95, dispõe:“Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;[...]§ 1o A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes.”.Como dito, a parte reclamante apresentou justificativa, porém, desacompanhada de prova hábil ao afastamento da regra acima insculpida.Afinal, conforme o entendimento das Turmas Recursais deste e. Tribunal de Justiça:“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS CONCRETOS A AMPARAR A JUSTIFICATIVA. CONTUMÁCIA. REGRAMENTO PRÓPRIO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. Em atenção ao regramento próprio no âmbito dos juizados especiais cíveis, é obrigatório o comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, caso contrário, sendo o autor, importará na extinção do feito, conforme prescreve o artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 20/FONAJE.2. A juntada de captura de tela apócrifa é genérica e insuficiente a comprovar, de forma concreta, a justificativa. Allegatio et non probatio quasi non allegatio.3. Alegação de erro de link desnaturado ante o comparecimento da parte adversa.4. Sentença mantida.5. Recurso conhecido e desprovido.” (TJMT - N.U 1037989-37.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023) (negrito nosso)“EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONTUMÁCIA. AUSÊNCIA DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MANIFESTAÇÃO ACERCA DA IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO PROGRAMA UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA POR PROBLEMAS COM SINAL DE INTERNET. AUSÊNCIA DE EFETIVA COMPROVAÇÃO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 51, INC. I, DA LEI 9099/95. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- “Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. Precedentes. 5. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.058.221/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 14/10/2011). 2- Nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95, a ausência da parte autora em qualquer das audiências do processo, ocasiona a extinção do feito sem resolução do mérito. 3- Ausente qualquer comprovação com relação aos problemas técnicos, ou, a impossibilidade de acesso ao programa utilizado para videoconferência (Microsoft Teams), notadamente, no caso dos autos, em que foi anexada mera tela de celular. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.” (TJMT - N.U 1018673-66.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023)(negrito nosso)Posto isso, com fundamento no Enunciado 20 do FONAJE e art. 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 485, inciso IV, do CPC.CONDENO a parte reclamante ao pagamento das custas processuais, na forma do Enunciado n. 28 do FONAJE, bem como por inteligência do § 2o do art. 51 da Lei n. 9.099/95, sendo vedado o ajuizamento de nova ação desta natureza sem o prévio pagamento das custas processuais deste feito.P.I.C.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo.
4. Da análise dos autos, a advogada da parte recorrente teve ciência da audiência de instrução, conforme constou na sentença e id. 338737859, não justificando cerceamento de defesa. Além do que, a alegação do recorrente estar preso somente foi informado em fase recursal, e se apresenta com alvará de soltura com data em 02/10/2025 e a audiência foi em 03/10/2025.
5. Não comparecendo a parte Autora a qualquer das audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 51, inciso I, da Lei no 9.099/95.
6. Enunciado 28 do FONAJE: “Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas”.
7. As custas processuais previstas no artigo 51, § 2o, da Lei 9.099/95, têm caráter punitivo e, portanto, não estão abrangidas pela benesse da gratuidade judiciária.
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Mantenho a condenação em custas processuais fixada em sentença. No mais, condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034356-47.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEOMAR BORGES GONCALVES - CPF: 021.247.271-25 (RECORRENTE), FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (ADVOGADO), MONICA REZENDE SOUZA ARAUJO PEREIRA - CPF: 707.168.701-34 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0021-30 (RECORRIDO), LAURA BEATRIZ OLIVEIRA COELHO - CPF: 010.496.491-09 (ADVOGADO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026